Tribunal: TJMT
Processo: 1010482-70.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010482-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0036-08 (AGRAVANTE), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (AGRAVADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – COMPROVANTE DE EMBARQUE/DATA/ HORA/SAÍDA – RESPONSABILIDADE DA EMBARCADORA DA CARGA – COMPROVANTE DE EMBARQUE/DATA/ HORA/CHEGADA – RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO DA CARGA – FORNECIMENTO DE DOCUMENTO DE VALE PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE DA EQUIPARADA A EMBARCADORA – MULTA ASTREINTE EXCLUÍDA – NECESSIDADE INICIAL DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOS DOCUMENTOS – TEMA 1.000 DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos.

O pagamento de pedágio, por veículos de carga, é de responsabilidade do embarcador, sendo que se equipara ao embargador o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga, bem como a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

Consoante a tese firmada no do Tema 1.000 do STJ, “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
”.

Logo, de rigor excluir a multa
astreinte
fixada na origem, para inicialmente determinar a busca e apreensão dos documentos, na forma delineada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010482-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

FERTILIZANTES HERINGER S/A

AGRAVADO:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERTILIZANTES HERINGER S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
João Filho de Almeida Portela
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, lançada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº. 1005769-24.2016.8.11.0003, ajuizada por
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
, que determinou a expedição de medida mandamental de busca e apreensão dos documentos relacionados aos fretes descritos nos “DACTE’s” – Id. 4528737 e fixou a multa astreinte em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

A empresa agravante, em suas razões recursais, relata que “
Trata-se, originariamente, de ação ordinária de cobrança com pedido incidental de exibição documental, em que a Autora, ora Agravada, sustenta que foi subcontratada pela Ré BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, para realizar o transporte de cargas pertencente a Ré/Agravante
” (sic), onde “
sofreu diversos prejuízos materiais, quando do recebimento dos valores advindos dos fretes relacionados nos contratos de transporte
” (sic).

Salienta que a autora “
por meio de pedido incidental, requereu a exibição documental de (A) Comprovantes de Movimentação de Veículo e/ou ticket de chegada/saída do pátio (Carregamento), (B) Comprovantes de Movimentação de Veículo e/ou ticket de chegada/saída do pátio (Descarregamento) e (C) Comprovante de pagamento de Vale Pedágio Obrigatório (em modelo próprio conforme a legislação exige), todos os documentos ligados as três notas fiscais - nº 0043478, 0043477 e 0069708
” (sic).

Sustenta que “
foi deferida de forma inaudita altera partes, a tutela provisória para exibição documental
” (sic), sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento.

Defende que citada, “
apresentou contestação, com exibição dos documentos que lhe competiam – vide contestação de ID nº 4948057 e documentos anexos
” (sic).

Assinala que “
Após desarquivamento do feito, foi proferida a decisão de ID nº 144662279, com (A) fixação/liquidação da multa diária, bem como (B) determinação de expedição de mandado de busca e apreensão em prejuízo da Agravante
” (sic).

Explica que a agravada “
foi subcontratada pela Ré Bom Jesus, sendo que a contratação para realização dos respectivos fretes pela Agravante, deu-se junto a Corré Bom Jesus, a qual veio a terceirizar a prestação do frete para a então Agravada/Autora
” (sic).

Ressalta que “
a exibição documental - inerente ao ticket da descarga e/ou antecipação do vale-pedágio e relativas as notas fiscais nº 0043478, 0043477 e 0069708 - não pode ser imputada à Heringer, vez que se tratam de documentos os quais a Agravante nunca teve e nunca terá acesso, vez que tratam-se de documentos fora de sua esfera de domínio”
(sic).

Assevera que
“a possível antecipação do vale-pedágio somente pode ser exibida pela Corré Bom Jesus, vez que foi tal parte quem realizou a contratação da Agravada/Autora. Já o ticket de descarga somente pode ser exibido pelo destinatário do frete – EVANDRO BATISTA GIANEZINI
” (sic).

Assegura que “
a Agravada/Autora NÃO INCLUIU A PESSOA DE EVANDO BATISTA GIANEZINI NO POLO PASSIVO DA AÇÃO, motivo pelo qual resta inviável a exigência de exibição documental por parte da ora Agravante
” (sic).

Anuncia que “
os custos de transporte – valor do frente e também o pagamento/antecipação de pedágio – foram fixados na modalidade FOB – free on bord
” (sic), conforme documento de Id. 4948084, ou seja, “
com encargo do pedágio em prejuízo do terceiro/destinatário e da Corré Bom Jesus
” (sic).

Argumenta que “
apresentou denunciação à lide, para inclusão do destinatário do frete no polo passivo desta demanda, sem haver apreciação por parte do juízo a quo
” (sic).

Esclarece que “
a única possibilidade documental que cabe imputação à r. Agravante refere-se à exibição das próprias notas fiscais, e tickets de carregamento
” (sic).

Explana que “
no prazo determinado na tutela provisória – no dia 23 DE FEVEREIRO DE 2017 realizou a exibição dos r. documentos – ID’s nº 4948095, 4948104, 4948110 e seguintes
” (sic), portanto, todos os documentos inerentes a esfera de domínio da parte agravante foram devidamente exibidos.

Informa que “
os documentos de antecipação do vale-pedágio e descarga são documentos que somente podem ser exibidos pela Ré Bom Jesus, bem como pelo destinatário da causa/denunciado EVANDO BATISTA GIANEZINI
” (sic).

Menciona que por não haver descumprimento da medida, “
vez que todos os documentos que estavam dentro da esfera de seu domínio foram exibidos a tempo e modo
” (sic), requer a exclusão da multa astreinte.

Alternativamente, expõe que a multa deve ser deduzida, pois “
realizada na proporção de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e o pedido principal é fixado na proporção de R$ 18.612,33 (dezoito mil, seiscentos e doze reais e trinta e três centavos)
” (sic), portanto, quase três vezes o valor da obrigação principal.

Diante do que expôs, requer que seja afastada a aplicação da busca e apreensão em prejuízo da agravante, bem como a aplicação da multa diária. Alternativamente, pede pela revisão do valor da multa (Id.

210699659).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (Id. 216136197).

O preparo foi recolhido (Id. 211977185).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
ajuizou a ação ordinária de cobrança c/c pedido cautelar de exibição de documento em desfavor de
BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
e
FERTILIZANTES HERINGER S/A
, este último ora agravante, noticiando que atua no ramo de transporte de cargas e foi subcontratado pela requerida Bom Jesus para realizar o transporte de carga pertencente a Fertilizantes Heringer, referente as Notas Fiscais nºs. 43.478, 43.477 e 69.708.

Explica que diante da prestação de serviço realizada sofreu diversos prejuízos materiais, uma vez que foi obrigado a arcar com despesas de pedágio, que deveria ser reembolsada pelas demandadas; além do seguro de carga embutido no serviço prestado e gastos com estádia.

Argumenta que o referido procedimento é comumente praticado por empresas agenciadoras de frete, entretanto, discorre que isto vem lesionando a parte requerente a cada frete prestado, pois sobrevive somente de tais serviços, obrigando a mesma a ter de reduzir drasticamente despesas, dispensando empregados e desfazendo de suas frotas.

Ante o exposto, postulou, em caráter incidental, a exibição dos seguintes documentos: (A) Comprovantes de Movimentação de Veículo e/ou ticket de chegada/saída do pátio (Carregamento); (B) Comprovantes de Movimentação de Veículo e/ou ticket de chegada/saída do pátio (Descarregamento); e (C) Comprovante de pagamento de Vale Pedágio Obrigatório (em modelo próprio conforme a legislação exige), todos os documentos ligados as três Notas Fiscais de nºs. 43.478, 43.477 e 69.708.

As demandadas foram devidamente citadas, sendo que a ora agravante, em sua defesa, apresentou os documentos do qual entendia que era de sua competência, quais sejam: notas fiscais e Comprovantes de Movimentação de Veículo e/ou ticket de chegada/saída do pátio (Carregamento).

A demandada Bom Jesus apresentou as notas fiscais, contendo apenas assinatura da volta assinada, sem indicação de data e horário de chegada (Descarregamento), e ainda argumentou que o vale pedágio não era devido, porque naquele trecho – Rondonópolis/MT - Tabaporã/MT e Água Boa/MT – não havia sido liberada a cobrança de pedágio.

Em decorrência do descumprimento da ordem incidental, a parte autora agravada requereu o cumprimento provisório da multa
astreinte
.

Diante da controvérsia acerca do cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a tese a julgamento, consoante Tema 1.000, de forma que o magistrado “a quo” determinou a suspensão dos processos, quanto a exigência da multa.

Posteriormente, foi noticiado nos autos que foi proclamada e consolidada a tese do Tema 1.000 do STJ, nos seguintes termos:

“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz,
após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa
com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. (REsp 1763462 (2018/0225814-8 de 01/07/2021”
(REsp 1.763.462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, Dje 01/07/2021) (desta

quei)

Ato contínuo, sobreveio a decisão aqui combatida, sendo este o seu teor:

“(...)

Denota-se dos autos que restou fixada multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento – id. 4578490, sendo o requerido intimado via AR em 31 de janeiro de 2017 (Id. 4833345), havendo informações nos autos que a restrição ainda não foi regularizada.

Dessa forma, a requerida deixou escoar o prazo sem cumprir o comando judicial, o que ensejaria a multa constada até o dia 01 de março de 2018, no valor de R$ 179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais) – id. 120000490.

Contudo, tal valor ofende a razoabilidade.

Ainda que referido juízo encerre conclusão marcada pela subjetividade, fato é que a jurisprudência do STJ “é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material, sendo possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.” De conseguinte, a verificação “se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias.” (STJ - AgInt no AREsp 1362273/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Contudo, a redução indiscriminada da multa diária levaria à equivocada conclusão de que as decisões judiciais não são sérias[1], notadamente em um contexto que a parte não apresenta qualquer justificativa para o descumprimento[2].

Dessa forma, apesar de ter sido escorreita a decisão que impôs multa diária por descumprimento, verifica-se que o valor das astreintes em muito supera o valor da obrigação principal, não guardando correspondência com esta. E “embora não exista, a princípio, um limite máximo para a multa, é possível que, no caso concreto, quando a medida se mostrar desproporcional em relação ao bem da vida que com ela se pretende resguardar, o seu montante seja adequado a parâmetros razoáveis. Cabe ao magistrado esse controle.” (DIDIER, SARNO & OLIVEIRA, in CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Vol. 2. 2ª ed. Salvador: Ed. JusPODIVM, 2008, p. 408-409).

Porém, tratando-se de que a obrigação tem o valor de R$ 18.612,33 (dezoito mil, seiscentos e doze reais e trinta e três centavos), a importância que alcançou a multa revela-se exorbitante, razão por que o Juízo está a fixá-la em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

III-

Infere-se aos autos que a imposição de multa não foi eficaz para o cumprimento da tutela, qual seja a exibição em Juízo dos documentos descritos às fls. 21.

Sendo assim,
faz necessária a aplicação de nova medida coercitiva (art. 139, IV, CPC) para efetivar o cumprimento do id. 4578490
.

Posto isso,
DETERMINA-SE a expedição de medida mandamental de busca e apreensão dos documentos relacionados aos fretes descritos nos “DACTE’s” – id. 4528737, fls. 21
.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Não se conformando com o
decisum
, a empresa demandada agravante, em suas razões recursais, dentre outros pontos, almeja a exclusão da multa
astreinte
, por entender que os documentos faltantes, quais sejam:

ticket da descarga e/ou antecipação do vale-pedágio, relativas as Notas Fiscais nºs. 43.478, 43.477 e 69.708, não são de sua responsabilidade, pois somente podem ser exibidos pela corré Bom Jesus, bem como pelo destinatário da causa/denunciado Evando Batista Gianezini.

De fato, consoante art. 11, § 9º da Lei nº. 11.442/07, que vigorava na época que realizado o desembarque (2015), o embarcador e o destinatário da carga eram obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, do qual transcrevo,
litteris:

“Art. 11 (...)

“§ 9º.
O embarcador
e o
destinatário da carga

são obrigados a fornecer
ao transportador documento hábil a
comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos
, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.”

Diante desse contexto, o
embarcador
deve comprovar o dia e horário em que a carga foi despachada e o
destinatário da carga
o dia e horário da chegada.

No caso dos autos, nota-se que a ao agravante forneceu o ticket da carga (carregamento) das Notas Fiscais nºs. 43.477 e 43.478, contendo data e horário da saída do carregamento, em 18/07/2015.

Contudo, a Nota nº. 69.703 não diz respeito a questão objeto deste litígio. Portanto,
resta faltante o cumprimento do que tange a Nota Fiscal nºs 69.708
.

De fato, o ticket para comprovar o dia e hora do desembarque da mercadoria é de responsabilidade do
destinatário da carga
, e pelo que se evidencia da origem as Notas Fiscais nºs. 43.478 e 43.477, estas foram destinadas a EVANDRO BATISTA GIANEZINI, ao passo que a Nota Fiscal nº. 69.708, foi destinada a LIRIO MAGGIONI, portanto, eles que possuem a obrigação de fornecer os respectivos tickets da chegada/desembarque da mercadoria, conforme legislação de regência aplicada à espécie.

No que tange a antecipação do vale pedágio, a agravante entende que deve ser fornecida pela corré Bom Jesus, uma vez que foi tal parte quem realizou a contratação da parte autora agravada.

Pois bem. A Lei nº. 10.209/2001, que institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, diz que:

“Art. 1º.

Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º. O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de
responsabilidade do embarcador
.

§ 2º. Para efeito do disposto no § 1º, considera-se
embarcador o proprietário originário da carga
, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3º
Equipara-se
, ainda, ao
embarcador
:

I - o
contratante do serviço de transporte rodoviário
de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a
empresa transportadora que subcontratar
serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.”

Dessa forma, tem-se que o vale pedágio pode ser exigido tanto do embarcador quanto do equiparado a embarcador, ou seja, o contratante do serviço de transporte rodoviário ou a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

No caso dos autos, nota-se que a autora agravada foi subcontratada pela corré BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, devendo, portanto, ela comprovar que adiantou o Vale Pedágio da forma da lei, assim como se era exigido à época e se no trajeto percorrido existiam praças de pedágio vigente no percurso.

Esclarecidos referidos apontamentos, necessário frisar que a questão posta em debate também diz respeito a multa
astreinte
, uma vez que noticiado descumprimento da medida cautelar de exibição dos documentos.

Consoante firmado na tese do Tema 1.000 do STJ, “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz,
após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa
com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
”.

O caso em análise, em que pese deferida a medida incidental para exibir os documentos retromencionados, necessário se faz uma adequação da medida, para que inicialmente seja expedida a medida mandamental de busca e apreensão dos documentos relacionados aos fretes das Notas Fiscais nºs. 0043478, 0043477 e 0069708,
e somente após descumprida a medida coercitiva, incida a respetiva multa
.

Dessa forma, de rigor a adequação da decisão agravada para que a parte requerida agravante seja compelida a fornecer: o Comprovantes de Movimentação de Veículo e/ou ticket de chegada/saída do pátio (Carregamento), referente a Nota Fiscal nº. 69.708, e a requerida BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA forneça o Vale Pedágio na forma da lei, referente as Notas Fiscais nºs. 43.478, 43.477 e 69.708.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ANTECIPADAS C/C TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS – MULTA DIÁRIA – INAPLICABILIDADE NESTE MOMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO – TEMA 1.000 DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ).” (REsp. 1.763.462-MG).
”
(N.U 1028639-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) (destaquei)

“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DA CORREÇÃO A MENOR DOS SALDOS DE CADERNETA DE POUPANÇA –
DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO
DOS EXTRATOS DA APLICAÇÃO NOS MESES DE DEZEMBRO/88, JANEIRO/89 E FEVEREIRO/89,
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA PRÉVIA DO ROTEIRO GRADATIVO TRAÇADO PELO TEMA 1.000 DO STJ ATÉ A COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA
– ART. 400 DO CPC/15 – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Em atenção à tese paradigma do Tema 1.000 do STJ julgada em recurso repetitivo, antes de se cominar a penalidade pecuniária coercitiva de que trata o art.400, parágrafo único, do CPC/15, o magistrado condutor do feito deve, necessariamente, tentar a busca e apreensão ou outra medida capaz de induzir o obrigado a apresentar a documentação sonegada (extratos da conta poupança). Somente depois disso a multa cominatória se torna uma opção
.”
(N.U 1020989-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 06/11/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, por ora, afastar a multa astreinte, determinado a expedição de mandado de busca e apreensão dos documentos referente aos
Comprovantes de Movimentação de Veículo e/ou ticket de chegada/saída do pátio (Carregamento)
, relacionado a Nota Fiscal nº. 69.708, a ser fornecido pela ora agravante, e o
vale pedágio
, referente as Notas Fiscais nºs. 43.478, 43.477 e 69.708, seja fornecido pela requerida BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, na forma da lei ou comprovar sua respectiva inexigibilidade, sob pena, em caso de descumprimento, incidir a multa diária fixada pelo Magistrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024